Tribunal: STF
Processo: RMS 40429
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Conversão de embargos de declaração em agravo interno. Ausência de cerceamento de defesa. Ato coator emanado da Turma Nacional de Uniformização. Incompetência do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de vícios no acórdão embargado. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Discute-se se compete à própria Turma Nacional de Uniformização apreciar mandado de segurança contra ato praticado por um de seus membros.



    II. Questão em discussão



    2. A questão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça possui competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Ministro-Corregedor Geral, quando no exercício da Presidência da Turma Nacional de Uniformização.



    III. Razões de decidir



    3. Inocorrência de cerceamento de defesa, em razão da conversão dos embargos de declaração como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista seu caráter infringente. Hipótese em que não há qualquer nulidade no acórdão embargado, o qual está em consonância com o Código de Processo Civil e com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    4. Não há o que reparar nas decisões impugnadas, pois resta evidente a incompetência do STJ para apreciar a demanda, proposta perante o STJ contra ato coator do Ministro Corregedor-Geral, no exercício da Presidência da Turma Nacional de Uniformização, que não conheceu de recurso ordinário interposto pelo ora embargante em face de decisão de Juiz Federal que indeferira a petição inicial de mandado de segurança.



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os declaratórios quando estes revelem o intuito da parte em obter o reexame da matéria já integralmente apreciada pelo acórdão embargado.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.